Tribunal: TJDFT
Processo: 0753176-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO NA FORMA TENTADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRÁTICA DE CRIMES EM MAIS DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES DOMICILIADOS FORA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente preso pela prática, em tese, de crimes cuja pena máxima total supera o patamar de 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, reforçados pelo recebimento da denúncia, sendo certo que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nos crimes de tentativa de estelionato, associação criminosa, resistência e desobediência, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos evidenciam que ele foi preso em flagrante após investigações indicarem que ele pertencia a grupo criminoso, proveniente de São Paulo, dedicado a aplicar golpes em vários Estados da Federação contra vítimas, em sua maioria, idosas.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.